Tribunal: CARF
Processo: 11080.733508/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.733508/2017-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.493 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
CONQUISTA TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2014, 2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES. TRIBUTAÇÃO. CSLL DEVIDO.
A pessoa jurídica excluída do Simples Nacional ficará sujeita, a partir do
período em que se processarem os efeitos da exclusão ao pagamento de CSLL,
com base em outro regime de tributação aplicável as demais pessoas jurídicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.733508/2017-18
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.493 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733508/2017-18

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 12-
99.728, proferido em 12 de Julho de 2018, pela 15a Turma da DRJ/RJO, que por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Porto-Alegre-RS iniciou no 07 de Março de 2017 o Termo de Início de
Ação Fiscal n.o 10.1.01.00-2017-00085-4 (e-fls.2/6) tendo como objeto a apuração e
recolhimento do IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA e eventual tributação reflexa,
relativamente aos fatos geradores ocorridos entre 01/10/2012 e 31/03/2015.
A matéria especificamente coberta pela verificação é a tributação das receitas
decorrentes de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável.
No referido Termo de Ação Fiscal foram solicitados a Contribuinte a entrega de
quaisquer documentos relacionados ao procedimento de fiscalização à Secretaria da Receita
Federal do Brasil, bem como os elementos relacionados no item 2 do mesmo.
A Contribuinte em resposta a intimação encaminhada pela DRF efetuou no dia
10/maio/2017 o protocolo de documentos (e-fls.19/231).
Posteriormente, a Recorrente apresentou manifestação (e-fls. 253/300) no dia 30
de Novembro de 2017 pleiteando que seja acolhida a preliminar invocada, determinando a
suspensão das solicitações contidas no Termo de intimação no 2, até o julgamento, em definitivo,
do procedimento fiscal em Santo Ângelo; que ultrapassada a preliminar, no mérito, requer que a
manifestante a sua permanência no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte- Simples Nacional, já
que, de fato encontra-se na inatividade operacional, patrimonial e financeira.
No dia 18/janeiro/2018 a DRF confeccionou o Termo de Ciência de Lançamentos
e Encerramento Total do Procedimento Fiscal (e-fls. 301/302).
Em sequência, a DRF lavrou 2 (dois) Autos de Infrações em face da Contribuinte,
cujos dados seguem abaixo:

- Auto de Infração- Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica (e-fls. 304/313);
- Auto de Infração- Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (e-fls. 315/323).
No dia 02 de janeiro de 2018, a DRF lavrou o Termo de Verificação Fiscal (e-fls.
325/340).

Da Impugnação da Contribuinte

Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.493 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733508/2017-18

A Contribuinte afirmou na impugnação apresentada (e-fls. 351/363) que no
referido período era optante pelo Simples Nacional, da qual foi indevidamente excluída através
do Ato Declaratório Executivo DRF/SÃO no 20, de 30 de outubro de 2017, com efeitos de
exclusão a partir de 01 de janeiro de 2014, cuja ciência ocorreu em 17 de novembro de 2017.
Asseverou que diante da sua exclusão do Simples Nacional, apresentou
manifestação objetivando a sua permanência no Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte- SIMPLES
NACIONAL.
Sustentou que a se a exclusão da impugnante do Simples Nacional for julgada
improcedente o crédito tributário de CSLL- Contribuição Social sobre o Lucro Líquido lançado
no Auto de Infração, deverá ser extinto, tendo em vista que, em relação aos rendimentos de
aplicações financeiras, no Simples Nacional, a CSLL não é devida.
Pleiteou o recebimento da presente impugnação total ao Auto de Infração de
CSLL constante no Processo Administrativo Tributário no 11080-733.508/2017-18, juntamente
com os documentos que a instruem; o sobrestamento do presente processo administrativo, até o
definitivo julgamento do processo administrativo no 11070-721.439/2017-19, que se encontra
tramitando na DRJ de Ribeirão Preto, SP, que diz respeito a exclusão da impugnante da
sistemática de tributação do Simples Nacional; deferimento da integralidade das provas
postuladas e; ao final, a total improcedência do Auto de Infração de CSLL em debate.

Da Impugnação do Devedor Solidário

O Sr. Valmor José Prevedello afirmou na impugnação apresentada (e-fls.
516/541) que se o empresário ou administrador agir dentro da lei e do contrato social ou estatuto
e, por circunstâncias do mercado, a empresa da qual é sócio ou administrador não cumprir com
suas obrigações tributárias, seus bens particulares não respondem pela dívida tributária, tratando-
se, assim do caso de simples inadimplência de tributos, e não de sonegação ou infração à lei.
Asseverou que é nula a pretensão da Fazenda em apropriar-se do patrimônio
particular de sócios, sem demonstrar que estes praticaram infração à lei ou ao contrato social de
sociedade limitada.
Aduziu que não pode ser responsabilizado solidariamente pelo crédito tributário
exigido neste processo, devendo o mesmo ser excluído do polo passivo deste contencioso
administrativo.
Pleiteou o recebimento da presente impugnação total ao Auto de Infração de
CSLL representados pelo processo no 11080-733.508/2017-18, juntamente com os documentos
que a instruem; o deferimento da integralidade das provas postuladas; a exclusão do impugnante
do polo passivo deste contencioso administrativo.

Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.493 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733508/2017-18

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 12-99.728- DRJ/RJO

A DRJ analisou as impugnações apresentadas, dando por unanimidade de votos
provimento parcial à impugnação para afastar a responsabilidade tributária solidária dos
arrolados pela fiscalização; manter o lançamento nos exatos termos em que formulado, inclusive
com a exigência de multa de ofício qualificada e de juros de mora com emprego da taxa Selic
(fls. 549/560).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 565/571), destacando, em síntese, que:

“CONQUISTA TRANSPORTES LTDA. (atual razão social de CONQUISTA-
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.), sociedade empresária
limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o no. 03.576.245/0001-50, com sede na Rua Tenente
Lira, no 1200, Apto. 501, Centro, na cidade de Frederico Westphalen, RS, vem,
tempestiva e respeitosamente, com fundamento nos artigos 25, inciso II, 33 e 37 do
Decreto no 70.235/72, com a redação dada pela Lei no 8.748/93, por sua procuradora
constituída, vem a presença deste Colegiado apresentar RECURSO VOLUNTÁRIO, em
face da decisão proferida pela 15a Turma da DRJ/RJO- Rio de Janeiro, RJ, Acórdão no
12-99.728, exarada em 12 de julho de 2018, a qual julgou parcialmente procedente a
Impugnação apresentada em face da exigência de IRPJ- Imposto de Renda Pessoa
Jurídica, juntamente com os reflexos da CSLL- Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, no período de 01/01/2014 a 31/12/2015, o que faz com suporte nos substratos
fáticos e jurídicos a seguir expendidos:

1- QUANTO AOS FATOS:
Na data de 07 de março de 2017, foi emitido o Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal- Fiscalização no 10.1.01.00-2017-00085-4, tendo por objetivo a apuração e
recolhimento do IRPJ- Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e eventual tributação reflexa,
relativamente aos fatos geradores ocorridos entre 01/10/2012 e 31/03/2015,
especificamente quanto às receitas decorrentes de aplicações financeiras de renda fixa e
de renda variável.
(...)
Buscando esclarecer fatos relevantes relacionados a constituição da empresa e ao seu
endereço atual, na data de 04 de outubro de 2017, a recorrente foi intimada através do
Termo de Intimação Fiscal no 1 a apresentar seus atos constitutivos e posteriores
alterações (originais e cópias) de 21/06/1999 até 31/12/2015 e informar o seu endereço
atual.
(...)
Na sequência, a recorrente recebeu o Termo de Intimação Fiscal no 2, sendo intimada a
informar a opção, em relação aos exercícios de 2014 e 2015, pelo recolhimento do
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.493 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733508/2017-18

Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (lucro presumido,
lucro real trimestral ou anual) e apresentar a escrituração contábil nos termos da
legislação comercial e fiscal.
Tal intimação surpreendeu a recorrente, uma vez que até aquele momento não havia
recebido nenhuma intimação para esclarecer a opção pela sistemática de tributação do
Simples Nacional em relação aos anos de 2014 e 2015.
Ainda no Termo de Intimação Fiscal no 2, a autoridade fiscal assim consignou no tópico
das “Observações Importantes”:
A empresa CONQUISTA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA foi
excluída do regime especial unificado de arrecadação de tributos devidos pelas
microempresas e empresas de pequeno porte- Simples Nacional em razão dos elementos
de fato e de direito apurados e discriminados nos autos do processo administrativo
11070.721.439/2017019.
Entretanto, na intimação a autoridade fiscal não apontou os elementos que ensejaram a
exclusão da recorrente da sistemática de tributação do Simples Nacional, tal
procedimento ocorreu no processo no 11070.721.439/2017019, o qual encontra-se
atualmente no CARF, em sede de Recurso Voluntário, pendente de julgamento.
Mesmo estando em discussão, a exclusão da recorrente da sistemática de tributação do
Simples Nacional, em 23 de janeiro do ano em curso, a recorrente foi cientificado do
encerramento total do procedimento fiscal, bem como do lançamento do IRPJ- Imposto
de Renda Pessoa Jurídica, juntamente com os reflexos da CSLL- Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, referente ao período de 01/01/2014 a 31/12/2015, mediante a
imputação do crédito tributário abaixo descrito.
(...)

2- QUANTO AO DIREITO:
No presente processo, estão controlados os créditos tributários lançados de ofício em
decorrência da exclusão da contribuinte da sistemática de tributação do Simples Nacional,
no qual foram lançados os valores devidos a título de CSLL- Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido dos anos de 2014 e 2015.
Diante disso, o crédito tributário aqui lançado, somente poderá ser exigido da recorrente
se o processo no 11070-721.439/2017-19 for julgado procedente e se concretizar a
exclusão da recorrente da sistemática da tributação do Simples Nacional.
Se aquele processo for julgado improcedente, o crédito tributário aqui lançado deverá ser
extinto, tendo em vista que, em relação aos rendimentos de aplicações financeiras, no
Simples Nacional, a CSLL não é devida.
(...)
Como se observa, o julgador considera a exigência de dois tipos de multas em sua
decisão, a multa de ofício e a multa de ofício qualificada. Entretanto, esclarece a
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.493 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733508/2017-18

recorrente que o Auto de Infração objeto do presente recurso foi lavrado com a exigência
de multa de ofício, ou seja, no percentual de 75% (setenta e cinco por cento).
Desta forma, na remota e impensável hipótese de ser exigido o crédito tributário aqui
lançado, a multa de ofício que deverá ser considerada é de 75% (setenta e cinco por
cento).
Por todas as razões expostas é que entende a recorrente que o lançamento tributário em
questão deve ficar sobrestado até o definitivo julgamento do processo administrativo no
11070-721.439/2017-19, como forma de se consagrar a verdadeira esperada Justiça
Fiscal.
Em face do exposto, requer a Vossa Senhoria:
a) O recebimento do presente RECURSO VOLUNTÁRIO, com o sobrestamento do
presente processo, até o final julgamento do processo administrativo c 11070-
721.439/2017-19, que trata da exclusão da recorrente da sistemática de tributação do
Simples Nacional;
b) O reexame da matéria para que seja, ao final, julgado improcedente o Auto de Infração
de CSLL constante no Processo Administrativo no 11080-733.508/2017-18, que foi
objeto do Acórdão no 12-99.728, da 15a Turma da DRJ/RJO, tudo como medida da lidíma
e inteira JUSTIÇA”.

É o relatório
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
O presente processo versa sobre a autuação da Contribuinte para o pagamento de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), multa qualificada de 75%, multa de ofício e
juros de mora.

Sobrestamento do Processo

Insta destacar que é não necessário o sobrestamento do presente processo, eis que
o processo no. 11070-721.439/2017-19 foi julgado simultaneamente com os presentes autos.
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.493 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733508/2017-18

Voto por rejeitar o pleito da Contribuinte.

Da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)

A Recorrente alega que o crédito tributário lançado de CSLL, somente poderá ser
exigido se o processo 11070-721.439/2017-19 que versa sobre a exclusão da mesma no Simples
Nacional for julgado procedente.
Assevera ainda, que se o referido processo for julgado improcedente, o crédito
tributário aqui lançado deverá ser extinto, vez que em relação aos rendimentos de aplicações
financeiras, no Simples Nacional, a CSLL não é devida.
Pois bem.
A Recorrente foi excluída pela DRF de Santo Ângelo do SIMPLES NACIONAL
a partir de 01/janeiro/2014.
Cabe esclarecer, que o Acórdão proferido no Processo 11070-721.439/2017-19
que trata da permanência ou não da Contribuinte do SIMPLES NACIONAL manteve a exclusão
da CONQUISTA TRANSPORTES LTDA do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte- SIMPLES
NACIONAL.
Desta feita, as receitas da Contribuinte decorrentes dos rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa ou de renda variável devem ser tributadas com a incidência da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, código da receita 2973.
No que tange a multa de 75% aplicada ao contribuinte por omissão de receita, cuja
infração foi a falta de recolhimento da CSLL devida sobre outras Receitas e demais resultados
omitidos, voto por sua manutenção nos termos do acórdão recorrido.
Insta destacar, que a DRJ condenou a contribuinte ainda a multa de ofício e juros
de mora em face do atraso da contribuinte na quitação dos tributos.
Pois bem, a decisão proferida pela DRJ deve ser mantida quanto a estas matérias,
vez que a Recorrente omitiu receitas e não adimpliu com os tributos pontualmente, desta feita
deve ser mantida a decisão no que tange a multa de 75%, multa de ofício e juros de mora.

Dispositivo

Por todo o exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.493 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733508/2017-18

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 588
DF CARF MF
Original